Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. MENSALIDADES ESCOLARES. ANUALIDADE. PAGAMENTO EM DUODÉCIMOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Nos termos da Lei n.o 9.870/90, o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, no ato da matrícula ou da sua renovação, e o valor total, anual ou semestral, terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral.
3. A resolução antecipada do contrato de prestação dos serviços educacionais, cuja notificação deve ser feita com antecedência mínima de 30 dias, exonera o contratante do pagamento das prestações vencidas após o mês da rescisão. Prova disso é que, nos termos o parágrafo 8o da cláusula 7a, na hipótese de pagamento antecipado da anuidade em parcela única, o reembolso por desligamento do aluno será calculado descontando do total pago as mensalidades dos meses em que o aluno assistiu às aulas, independentemente do número de dias. Portanto, o contrato exige o pagamento integral do período do calendário escolar que o aluno comparecer às aulas, e não o pagamento proporcional.
4. Considerando que a notificação ocorreu na vigência do quarto mês do calendário escolar (novembro/2020) e o aluno compareceu às aulas até o dia 5/12/2020, quinto mês do calendário escolar (dezembro/2020), além de adimplente com a parcela da data do pedido (novembro/2020), deveria pagar integralmente o valor do mês que frequentou as aulas, qual seja, dezembro/2020, quinta parcela do contrato.
5. Embora tenha a r. sentença julgado em conjunto a Ação de Consignação em Pagamento e a Reconvenção, se a pretensão destituída de fundamento e a alteração da verdade dos fatos ocorreram nos autos da Consignação, a multa aplicada deve ser limitar ao valor dessa ação.
6 . Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.